Tribunal: TRF3
Processo: 5370426-63.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
764/821)

5370426-63.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. Com razão o INSS, ora embargante, eis que há erro material no Acordão.

2. De fato, constou na ementa e na fundamentação que o período de tempo especial a ser considerado para fins de concessão de aposentadoria especial seria o de 01/04/1991 a 21/03/2018.

3. Todavia, deve prevalecer que o lapso no qual o embargado esteve submetido a agentes nocivos é o de 01/04/1991 a 10/08/2016 (data do requerimento administrativo), suficiente ao deferimento do benefício previdenciário objetivado, segundo, inclusive, constou no dispositivo do Voto-Condutor.

4. Embargos de declaração acolhidos, para que sanado esse erro material.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5370426-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMARILDO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: EDSON APARECIDO QUEIROZ - SP290567-N

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5370426-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: AMARILDO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: EDSON APARECIDO QUEIROZ - SP290567-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o V. Acórdão assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE LABOR ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer as atividades exercidas sob condições agressivas, para propiciar a concessão de aposentadoria especial.

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 01/04/1991 a 21/03/2018 - em que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 41138034 pág. 01/02) indica que o demandante esteve exposto de modo habitual e permanente a agentes biológicos, tais como: vírus, fungos e bactérias, exercendo as funções de “técnico de enfermagem”.

- O Decreto no 53.831/64, Decreto no 83.080/79 e Decreto no 2.172/97, no item 1.3.2, 1.3.2 e 3.0.1 abordam os trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência médico, odontológica, hospitalar e outras atividades afins, sendo inegável a natureza especial do labor.

- Do texto legal pode-se inferir que ao segurado compete o ônus da prova de fato CONSTITUTIVO do seu direito, qual seja, a exposição a agentes nocivos/insalubres de forma habitual e permanente e ao INSS (réu) a utilização de EPI com eficácia para anular os efeitos desses agentes, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde o INSS não se desincumbiu dessa prova, limitando-se a invocar o documento (PPP) unilateralmente elaborado pelo empregador para refutar o direito ao reconhecimento da especialidade, o que não se pode admitir sob pena de subversão às regras do ônus probatório tal como estabelecidas no CPC.

- A parte autora cumpriu a contingência, ou seja, o tempo de serviço por período superior a 25 (vinte e cinco) anos, de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei no 8.213/91.

- O termo inicial da aposentadoria especial deve ser mantido na data do requerimento administrativo (10/08/2016), conforme determinado pela sentença.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- Apelo do INSS parcialmente provido”.

A Autarquia sustenta, em resumo, o seguinte: a) na fundamentação do V. Acórdão, consta corretamente a limitação do tempo de serviço computado apenas até 10/08/2016 (DER/DIB); b) existência de erro material no julgado, já que na ementa se reconhece tempo de serviço especial de 01/04/1991 a 21/03/2018, ou seja, após a DER/DIB, merecendo ser corrigido, nos termos dos artigos 494 e 1022 do Código de Processo Civil, em coerência com a fundamentação e jurisprudência.

Requer o acolhimento dos presentes embargos, para que suprida a obscuridade supramencionada e correção do erro material apontado, a fim de evitar questionamentos quando da execução do decisório, especialmente diante do disposto no artigo 504 do CPC/2015 (artigo 469 do CPC/1973).

O segurado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5370426-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: AMARILDO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: EDSON APARECIDO QUEIROZ - SP290567-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Com razão o embargante, eis que há erro material no V. Acordão.

De fato, constou na ementa e na fundamentação que o período de tempo especial a ser considerado para fins de concessão de aposentadoria especial seria o de 01/04/1991 a 21/03/2018.

Todavia, deve prevalecer que o lapso no qual o embargado esteve submetido a agentes nocivos é o de 01/04/1991 a 10/08/2016 (data do requerimento administrativo), suficiente ao deferimento do benefício previdenciário objetivado, segundo, inclusive, constou no dispositivo do Voto-Condutor do V. Aresto (verbis):

“[...]

Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao apelo do INSS, apenas para fixar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária conforme acima fundamentado.

O benefício é de aposentadoria especial, com RMI fixada nos termos do artigo 57, da Lei no 8.213/91 e DIB em 10/08/2016 (data do pedido administrativo). Considerado especial o período de 01/04/1991 a 10/08/2016.

É o voto”.

Ante o exposto, acolhem-se os embargos oferecidos pelo INSS, para que retificado o erro material, nos termos do voto.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. Com razão o INSS, ora embargante, eis que há erro material no Acordão.

2. De fato, constou na ementa e na fundamentação que o período de tempo especial a ser considerado para fins de concessão de aposentadoria especial seria o de 01/04/1991 a 21/03/2018.

3. Todavia, deve prevalecer que o lapso no qual o embargado esteve submetido a agentes nocivos é o de 01/04/1991 a 10/08/2016 (data do requerimento administrativo), suficiente ao deferimento do benefício previdenciário objetivado, segundo, inclusive, constou no dispositivo do Voto-Condutor.

4. Embargos de declaração acolhidos, para que sanado esse erro material.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.